Tribunal: CARF
Processo: 10855.900514/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900514/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.565 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PRELIMINAR.
JULGAMENTO
EM
CONJUNTO.
PROCESSO
PARADIGMA. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de processo paradigma e, portanto, repetitivo no CARF, quer dizer
que será julgado como representante de agrupamento de processos, logo, em
conjunto.
PRELIMINAR. PROVA PERICIAL TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE.
Sendo a matéria em debate comprovada unicamente por prova documental não
há razão para realização de perícia técnica, isso porque, a comprovação da
possibilidade de tomada do crédito antecede a suposta utilização do produto no
processo de industrialização, que como já dito foi efetivado na matriz e não na
filial, por uma questão de lógica, somente seria necessário avançar sobre essa
prova se antes restasse comprovado inequivocamente que o direito ao crédito
em espécie existe.
IPI. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSTO
NÃO
DESTACADO.
CREDITAMENTO IMPOSSIBILIDADE.
Na transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa, na
ausência de destaque do IPI na nota fiscal, indefere-se o crédito em respeito ao
princípio da autonomia entre os estabelecimentos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntario. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.563, de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10855.900512/2010-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900514/2010-40
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900514/2010-40

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de inconformidade, conforme ementa
baixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DESPACHO
DECISÓRIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUPOSTA
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
Somente cabe a realização de perícia quando não sejam suficientes os elementos
constantes dos autos para a formação de convicção ou seja necessária a produção de
prova por especialista.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CREDITAMENTO
RELATIVO A SAÍDAS DADAS COM SUSPENSÃO DO IPI. INOVAÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Não representa inovação da apuração a constatação da irregularidade do creditamento,
relativamente a saídas de insumos para outro estabelecimento da mesma empresa,
ocorridas com suspensão do imposto, demonstrada pela juntada de notas fiscais que o
impugnante, embora intimado desde o primeiro procedimento fiscal, deixou de
apresentar.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
CONTRIBUINTE. DEFINIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO E PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
Considera-se contribuinte autônomo do IPI a cada um dos estabelecimentos, matriz ou
filiais, de uma empresa, que se caracterizem como estabelecimento industrial ou
equiparado, não se admitindo que o processo industrial de um deles possa definir o
direito de crédito de outro.
Cada estabelecimento industrial pode creditar-se do IPI destacado em notas fiscais de
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
utilizados como insumos em produtos que industrializa.
A aquisição de produtos que, em seu gênero, não são empregados no processo produtivo
do estabelecimento filial, para transferência ao estabelecimento matriz, não se
caracteriza como aquisição para industrialização e não é hipótese de creditamento de IPI
para aquele estabelecimento, como crédito básico.
CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. RESSARCIMENTO. DIREITO. LIMITAÇÃO.
Por disposição expressa do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, somente geram saldo credor
passível de ressarcimento em espécie ou por meio de compensação em cada trimestre de
apuração, os créditos relativos a matérias-primas, produtos intermediários ou material
de embalagem adquiridos pelo estabelecimento industrial e aplicados por ele na
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900514/2010-40

industrialização, que não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos.
PRODUTOS TRANSFERIDOS PARA OUTRO ESTABELECIMENTO COM
SUSPENSÃO DO IPI. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito de crédito de IPI a aquisição de insumos posteriormente transferidos a
outro estabelecimento da mesma empresa com suspensão do imposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese:
- JULGAMENTO EM CONJUNTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE
IGUAL TEOR
- NECESSIDADE DE PERÍCIA
- DA DILIGÊNCIA FISCAL
- DA ALEGAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO DE DEFERIMENTO
PARCIAL DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO PARA MANTÊ-LA
- DA AUTONOMIA DE ESTABELECIMENTOS
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI
formulado através do PER/DCOMP no 03699.89478.120805.1.1.01-
5378, referente ao 3o tri de 2004, no valor de R$ 385.526,86 que foi
homologado parcialmente o valor de R$ 379.523,44 por meio de
despacho decisório.
O indeferimento parcial dos créditos por parte da fiscalização se deu sob
a justificativa a seguir:
5. Da análise dos créditos que deram origens aos ressarcimentos solicitados,
constatamos algumas irregularidades que são objetos de glosas. Alguns bens
adquiridos pela empresa para emprego no processo produtivo não foram
identificados na produção. Em visita à fábrica, fomos acompanhados pelos
funcionários Sra. Tomoko K. N. Kanaschiro (Chefe de Setor Fiscal) e Sr. Áureo
Roque Viana (Engenheiro de Processo), que também não identificaram os bens
na produção. Em vista disso, intimamos o contribuinte a esclarecer a destinação
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900514/2010-40

dada aos bens (vide termo de 31/05/2010 à fl. 188, que contém a relação dos
bens e respectivos fornecedores). Em resposta (vide fl. 189), o contribuinte
relacionou algumas notas fiscais de transferência dos bens para industrialização
na matriz, deixando, porém, de explicar a destinação dada à grande maioria
deles. Em face de a grande maioria dos bens em tela (adquiridos para
industrialização) não ter sido empregada no processo produtivo da empresa
(matriz e filiais), bem como não ter sua destinação esclarecida, os créditos de IPI
correspondentes estão sendo glosados pela fiscalização.
6. A partir dos arquivos magnéticos da fiscalizada, tanto os que acompanharam
os PERDCOMP quanto os exibidos durante a fiscalização, elaboramos a planilha
de fls. 206/240, relacionando as notas fiscais de entradas dos bens não
identificados na produção. A planilha discrimina os fornecedores, as notas
fiscais, os CFOP, as classificações fiscais dos bens, as datas de emissão das
notas, as datas de entrada dos bens e os IPI respectivos. Dos totais de IPI
calculados a cada período de apuração, deduzimos o valor correspondente ao IPI
das transferências dos bens para a matriz, conforme abaixo (cópias das notas
fiscais às fls. 197/205):
Débitos Apurados" aponta as glosas, conforme discriminadas no item anterior. A
coluna "Outros Créditos / Outros Débitos" exibe os estornos dos ressarcimentos
deferidos; eis que são exatamente os saldos credores de cada trimestre após a
reconstituição (e antes dos estornos). A coluna "Créditos Apurados" indica a
exclusão dos estornos de ressarcimentos escriturados pelo contribuinte em agosto
e setembro de 2005; isto porque os estornos dos valores deferidos já constam da
coluna "Outros Créditos /Outros Débitos".
8. Após a reconstituição da escrita fiscal do contribuinte, os valores passíveis de
ressarcimento e compensação são os seguintes:

9. No caso do presente processo, dos R$ 385.526,86 pedidos, R$ 6.003,42
devem ser indeferidos e R$ 379.523,44 deferidos. Somos, pois, pelo
deferimento parcial do ressarcimento pleiteado.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade a Delegacia Regional de
Julgamento, antecipando-se ao mérito, ponderou premissas em que a
recorrente se equivocou, e em seguida converteu o feito em diligência,
nas e-fls. 404 a 414, com a seguinte finalidade:
5) Das diligências a serem realizadas
Estabelecidas as premissas que orientarão, em princípio, o julgamento de mérito,
passa-se a diligência.
Nesse contexto, cabe à Interessada demonstrar que os produtos, cujas aquisições
geraram os créditos que foram glosados pela Fiscalização, satisfazem aos
requisitos estabelecidos no art. 9o, § 4o, do Ripi/2002, que são os seguintes:
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900514/2010-40

1) São MP, PI ou ME nos processos de industrialização do estabelecimento
matriz; e
2) Foram transferidos regularmente para o estabelecimento matriz, com destaque
de IPI.
Deve-se observar, entretanto, que, ainda que demonstrados os requisitos acima
mencionados, na apuração do valor do ressarcimento tais créditos devem ser
classificados como créditos não ressarcíveis.
Ademais, esclareça-se que cabe à Fiscalização estabelecer os critérios para a
apresentação de documentação comprobatória, podendo fazer a comprovação por
amostragem.
Esclareça-se, ainda, que, sendo possível a recuperação do CD com os
documentos apresentados na manifestação de inconformidade, deverão os
documentos nele contidos serem juntados aos autos como “arquivos não
pagináveis” e poderão ser utilizados pela Fiscalização, no que forem úteis, na
realização da diligência, sem prejuízo das intimações adicionais que se fizerem
necessárias.
Ao final da diligência, deverá ser lavrado relatório conclusivo, com proposta de
aprovação ou não de ressarcimento adicional, do qual deverá ser dada ciência à
Interessada, para apresentar resposta no prazo de trinta dias.
Após cumprida a diligência solicitada foi emitido relatório pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba – SP, acostado nas
e-fls. 562 a 564, conforme enxerto já reproduzido no Relatório,
concluindo que:
7. Os bens em tela transferidos da filial para a matriz foram por esta empregados
em sua produção, posto que são matérias-primas no processo de industrialização
da matriz. Contudo, a transferência dos bens foi irregular, uma vez que o IPI não
foi lançado nas notas fiscais de transferências pela filial. Além disso, a aquisição
dos bens pela filial não se enquadra na hipótese prevista no art. 11 da Lei
9.779/1999, ou seja, os créditos correspondentes não são ressarcíveis. É que os
bens adquiridos pela filial e não empregados em seu próprio processo produtivo
são tratados como bens de produção revendidos. (...)
O Recorrente foi intimado do aludido relatório conclusivo e apresentou
sua manifestação sem alegar fato novo. A DRJ julgou a Inconformidade
com as seguintes conclusões (e-fls. 585 a 604):
É evidente que, diante do princípio da autonomia dos estabelecimentos, os
produtos que o estabelecimento industrial adquira, que não se caracterizem como
insumos de seu processo produtivo, não poderiam ser considerados “adquiridos
para industrialização”, pois são, de fato, adquiridos para revenda ou para
transferência a terceiros.
Assim, sequer é permitida a escrituração de créditos, relativamente a produtos
que não se caracterizem como matérias-primas, produtos intermediários ou
material de embalagem do processo produtivo do estabelecimento adquirente.
Na hipótese de os produtos caracterizarem-se como matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem do estabelecimento adquirente, o
Regulamento permite o registro do crédito e, obviamente, há a contrapartida da
obrigação do registro do débito na saída, mas somente na hipótese de o
estabelecimento adquirente ser também industrial ou equiparado.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900514/2010-40

Caso contrário, conforme prevê o art. 193 do RIPI/2002, o estorno do crédito é
obrigatório:
Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do
imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decreto-lei no 34, de 1966,
art. 2o, alteração 8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de
1999, art. 11):
I - relativo a MP, PI e ME , que tenham sido:
[...]
f) vendidos a pessoas que não sejam industriais ou revendedores;
O referido dispositivo teve seu alcance esclarecido pelo Parecer Normativo CST
no 311, de 1971, cuja ementa (parcialmente) diz o seguinte:
Revenda de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego no processo industrial.
1) Revenda a outros industriais e a comerciantes de bens de produção,
optantes pela equiparação a industrial: incidência do IPI, com utilização
normal do crédito.
[...]
5) Disciplinamento do assunto no regime do Dec. 45.422/59. Casos de revenda
das matérias-primas por industrial: escrituração do livro 21-A. Comerciante que
encomendasse industrialização: equiparação a fabricante, com obrigação de
escriturar o livro 21-A, para gozar do crédito relativo às mercadorias que
enviasse para execução da industrialização. Escrituração, ainda, dos livros ou
fichas de estoque, modelos 54 e 55, e do livro modelo 53.
Conforme se verifica da apuração originalmente efetuada após os
esclarecimentos prestados pela Interessada – de que parte de suas matérias-
primas fora transferida para a matriz –, a Fiscalização aplicou corretamente as
disposições acima mencionadas, pois excluiu das glosas os valores que se
enquadravam nas disposições citadas.
A Interessada, ainda, apresentou uma interpretação completamente equivocada
da aplicação do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, que foi reproduzida no relatório.
Novamente, diante do princípio da autonomia dos estabelecimentos, que não foi
revogado pela lei acima citada (que nem poderia fazê-lo, uma vez que o CTN é
lei complementar de normas gerais), o direito a que se refere o dispositivo é o
que é apurado em cada estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, que
é “o contribuinte” a que se refere o caput do artigo mencionado.
Dessa forma, o fato de o estabelecimento matriz fabricar produtos com
determinadas matérias-primas lhe garante o direito de, ao final de cada trimestre-
calendário, apurar eventual saldo credor do IPI e requerer o seu ressarcimento.
A interpretação oferecida pela Interessada, além de ser por si só absurda,
implicaria a apuração de duplo benefício, pois estabelecimento não industrial dos
produtos fabricados pela matriz com esses bens poderia eventualmente apurar
saldo credor sobre os mesmos créditos, caso houvesse um montante significativo
de créditos não ressarcíveis em determinado mês.
(...)
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900514/2010-40

Ao serem juntadas aos autos as notas, durante o procedimento fiscal que realizou
a diligência, ficou demonstrado que foi empregada a suspensão do IPI, uma vez
que, dos campos “dados adicionais”, constaram informações sobre a referida
saída com suspensão do IPI, nos termos dos dispositivos já mencionados.
Ocorre que é vedado o creditamento nos casos de saídas com suspensão,
exceto quando há previsão legal (créditos fictos), conforme dispõe o art. 190 do
Ripi/2002:
Seção III
Da Escrituração dos Créditos
Requisitos para a Escrituração
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros
fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de
devolução ou retorno de produtos, na efetiva entrada dos produtos no
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial;
II - no caso de entrada simbólica de produtos, no recebimento da
respectiva nota fiscal, ressalvado o disposto no § 2o;
III - nos casos de produtos adquiridos para utilização ou consumo
próprio ou para comércio, e eventualmente destinados a emprego como
MP, PI ou ME, na industrialização de produtos para os quais o crédito
seja assegurado, na data da sua redestinação; e
IV - nos casos de produtos importados adquiridos para utilização ou
consumo próprio, dentro do estabelecimento importador, eventualmente
destinado a revenda ou saída a qualquer outro título, no momento da
efetiva saída do estabelecimento.
§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a MP, PI e ME que,
sabidamente, se destinem a emprego na industrialização de produtos
não tributados, ou saídos com suspensão cujo estorno seja determinado
por disposição legal . (vide art. 193). (incluído por este julgador)
§ 2o No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para
entrega futura, o crédito somente poderá ser escriturado na efetiva
entrada do mesmo no estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, à vista da nota fiscal que o acompanhar. (incluído por este
julgador)
[...]
As saídas com suspensão, nos casos dos incisos X e XI do art. 42, não se
enquadram nas hipóteses previstas no dispositivo mencionado.
Portanto, restou plenamente demonstrado que a Interessada não tem direito aos
créditos pleiteados.
Sendo esses os fatos, verifica-se que a controvérsia reside na
possibilidade de tomar crédito de IPI sobre matérias-primas, produtos
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900514/2010-40

intermediários ou material de embalagem, insumos estes que não
passaram por industrialização no estabelecimento filial, ou seja, foram
utilizados nos produtos industrializados pela matriz da ora Recorrente.
Preliminar
Preliminarmente o contribuinte requer o julgamento em conjunto com os
demais processos que também integraram o mesmo procedimento,
apenas com períodos de apuração diferentes.
Sobre esse pedido cumpre consignar que o presente processo é
paradigma de repetitivo no CARF o que quer dizer que será julgado
como representante de agrupamento de processos, logo o julgamento em
conjunto será realizado.
Pedido de perícia
O recorrente apresenta como preliminar a necessidade de perícia técnica,
alegando que o trabalho da auditoria fiscal foi desalinhado da realidade
fática visto que ignorou a opinião de especialista na medida em que os
produtos adquiridos pela filial são empregados no processo de
industrialização da matriz.
Assim como consignou a DRJ o pedido deve ser rechaçado em razão de
não mais haver divergência nos autos sobre o emprego dos produtos no
processo de industrialização. Embora inicialmente a fiscalização tenha
levantado dúvidas sobre o emprego dos produtos no processo de
industrialização, após a realização da diligência solicitada pela DRJ a
questão foi sanada impondo a análise da possibilidade de crédito sobre
produtos transferidos da filial para a matriz sem o devido destaque do
IPI.
O próprio recorrente consigna no seu Recurso que a destinação e
utilização dos produtos foi para Matriz, conforme reconhecido pela
diligência solicitada pela DRJ. Nesse passo a perícia se mostra
prescindível não impondo ao julgador a sua obrigatoriedade por vontade
do recorrente, conforme prevê os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235 de
1972, vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993).
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900514/2010-40

Sendo a matéria em debate comprovada unicamente por prova
documental não há razão para realização de perícia técnica, isso porque, a
comprovação da possibilidade de tomada do crédito antecede a suposta
utilização do produto no processo de industrialização, que como já dito
foi efetivado na matriz e não na filial, por uma questão de lógica,
somente seria necessário avançar sobre essa prova se antes restasse
comprovado inequivocamente que o direito ao crédito existe, fato que
adiante será analisado no mérito.
Dessa forma, concluo por rejeitar a preliminar.
MÉRITO
A análise do mérito impõe enfrentar a seguinte afirmação do
contribuinte:
IV.D. DA ALEGAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO DE
DEFERIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO
PARA MANTÊ-LA.
(...)
Infere-se que, ao glosar em parte o pedido de ressarcimento formulado pela
Contribuinte, a autoridade fiscal assim o fez sob um único fundamento, qual seja,
a ausência de informação sobre a utilização dos bens adquiridos no processo de
produção.
Todavia, verificando a fragilidade da fundamentação, ante a superveniente
constatação de que os bens adquiridos foram sim utilizados no processo
produtivo da matriz, a autoridade utilizou de reprovável expediente, quando
flagrantemente inaugurou fundamentação para glosar o pedido, ou seja,
sustentou posteriormente que a glosa se sustenta pela ausência de destaque do IPI
nas notas.
Pelo exposto, entende o Recorrente, sem razão, que houve inovação no
entendimento de que a glosa deve ser mantida sob o fundamento de
ausência de destaque do IPI na nota fiscal de transferência do produto
entre o estabelecimento da filial (ora requerente) para matriz.
Sobre esse ponto, cabe observar que a manutenção da glosa se deu pela
realização de diligência solicitada pela DRJ, que frisa-se, foi requerida
pelo Contribuinte, para melhor apuração sobre os produtos objeto de
glosa e seus documentos comprobatórios apresentados à fiscalização.
Diante dessa análise mais detida, foi possível verificar que o pedido de
crédito se justificou em parte sobre produtos transferidos de
estabelecimento sem o destaque do IPI, logo, não há inovação na
fundamentação, trata-se de constatação superveniente, em total harmonia
com a fundamentação anterior, já que sobre os mesmos produtos.
Prosseguindo, remanesce analisar o ponto principal no que tange a
legalidade da tomada de crédito sobre produtos transferidos ao
estabelecimento matriz sem o destaque do IPI na nota fiscal, visto que
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900514/2010-40

não há discordância de que de fato a nota saiu sem o devido destaque,
quer seja com suspensão, conforme constou nos “Dados Adicionais” no
corpo das notas acostadas aos autos.

Contudo antes de ir adiante é imperioso contextualizar que a legislação
do IPI é instruída pelo "princípio da autonomia dos estabelecimentos", o
qual, embora não se encontre previsto expressamente na Lei no 4.502/64
e alterações posteriores, foi capitulado em todos os decretos que a
regulamentaram.
Tal princípio estabelece que "são considerados autônomos, para efeito de
cumprimento da obrigação tributária, os estabelecimentos, ainda que
pertencentes a uma mesma pessoa física ou jurídica" (Vide artigo 609, III
e IV, do Decreto no 7.212/2010), onde cada estabelecimento industrial é
autônomo em relação aos demais da mesma pessoa jurídica para o fim de
cumprimento da obrigação tributária. Isso significa que cada
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial deve: i) possuir uma
inscrição no CNPJ; ii) possuir documentário fiscal próprio; iii) apurar e
recolher o imposto devido por suas próprias operações; iv) requerer o
ressarcimento de eventual saldo credor na escrita ao final de cada
trimestre calendário.
Neste aspecto, não é permitido que a apuração, o recolhimento ou o
pedido de ressarcimento do imposto podem ser centralizados na matriz
ou em um dos demais estabelecimentos, caso existam mais de um. Tal
princípio da autonomia dos estabelecimentos também veda a utilização
de créditos de IPI apurados por um estabelecimento no abatimento de
débitos do imposto apurado por outro. A transferência de créditos entre
estabelecimentos não é permitida, salvo se houver autorização expressa
da legislação.
Avançando, em oposição ao princípio da autonomia dos
estabelecimentos, alega o Recorrente que seu pedido de crédito esta
amparado no RIPI, vejamos:
Os artigos 8', 9', § 4' e art. 164, I do RIPI/2002 de forma alguma evidenciam o
“desacerto” das operações feitas pela Contribuinte, visto que não se aplica a
condição de estabelecimento “comercial” à fundição.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900514/2010-40

Basta observarmos o artigo 42, X e XI, da mesma legislação, substituída pelo
RIPI/2010, para termos esta conclusão:
Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um para outro
estabelecimento, industrial ou equiparado a industrial, da mesma firma;
XI - os bens do ativo permanente (máquinas e equipamentos, aparelhos,
instrumentos, utensílios, ferramentas, gabaritos, moldes, matrizes e semelhantes),
remetidos pelo estabelecimento industrial a outro estabelecimento da mesma
firma, para serem utilizados no processo industrial do recebedor;
(...)
Grifos nossos.
É aparente ao ler o dispositivo citado pela Recorrente que, não há
ilegalidade na saída dos produtos com suspensão, contudo não há a
possibilidade de tomada de crédito sobre esses produtos que foram
escriturados na saída sem o destaque do IPI sob ofensa ao princípio da
não cumulatividade, insculpido no artigo 225 do RIPI/2010, in verbis:
Art. 225. A não cumulatividade é efetivada pelo sistema de crédito do imposto
relativo a produtos entrados no estabelecimento do contribuinte, para ser abatido
do que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, conforme
estabelecido neste Capítulo.
De acordo com o Regulamento do IPI (RIPI 2002 - RIPI/2010), aprovado
pelos Decretos no 4.544/2002 e 7.212/2010, poderão sair com suspensão
do imposto os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de
um estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para outro da
mesma firma.
Importante salientar que a suspensão da exigência tributária é praticada
de acordo com a norma tributária em vigor, no momento do fato gerador,
no caso de suspensão, ocorre, porém que o pagamento do tributo é
adiado para uma fase posterior ou simplesmente transformado em
isenção ou não incidência, após completado determinadas condições
previstas em lei.
Contudo, diferente do que acredita o Contribuinte, a facultada suspensão
na saída prevista no artigo 42 do RIPI de 2002 não encontra amparo no
art. 11 da Lei 9.779 de 19991, pois o próprio RIPI se encarrega de
excetuar os casos permissivos sob tais condições (créditos fictos), com
previsão no já citado art. 190 do RIPI/2002, onde o legislador faz o

1 Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900514/2010-40

contraponto na redação do §1o. Assim não gera direito de crédito de IPI a
aquisição de insumos posteriormente transferidos a outro estabelecimento
da mesma empresa com suspensão do imposto.
É dentro deste cenário que se defende o princípio da autonomia dos
estabelecimentos, com vastos precedentes neste Conselho que invocam
esse princípio, em conformidade com o disposto no art. 51, parágrafo
único do CTN, bem como no RIPI, que assim dispõe:
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
(...)
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte
autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou
arrematante.
Nessa linha também estão as normas abaixo do RIPI/2002, vigente à
época:
Art. 24 – São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
(...)
Parágrafo único – Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento
de importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que
decorra de ato que praticar (Lei no 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).
(...)
Art. 313. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou
qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer
pretexto, a sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no 4.502,
de 1964, art. 57).
(...)
Art. 518. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os
seguintes conceitos e definições:
(...)
IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação
tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa
física ou jurídica;
(...)
Pelas razões acima expostas, a decisão da DRJ, frisa-se, subsidiada por
uma diligência, não carece de reforma, devendo ser negado provimento
ao Recurso Voluntário.
Diante do Exposto rejeito as preliminares e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.565 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900514/2010-40

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntario.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 658
DF CARF MF
Original